Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753650-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 68645710, restou frustrada a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à monitória, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator